Tribunal: TJMT
Processo: 1011125-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI No. 11.343/2006)– INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – APREENSÃO, EM TESE, DE 79 UNIDADES DE MACONHA, TOTALIZANDO 7,895 KG – PACIENTE BENEFICIADA COM LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIOR, EM 27/09/2024, PELO MESMO DELITO – REITERAÇÃO DELITIVA– AUSÊNCIA DO DEVER DE AUTODISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO AOS FATOS EM ANÁLISE – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA – CONFECÇÃO DO ESTUDO SOCIAL DA PACIENTE DETERMINADA NA DECISÃO – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos (79 unidades de maconha, totalizando 7,895 kg).
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
A periculosidade social da paciente e o risco de reiteração delitiva estão concretamente demonstrados pela prática de novo delito de tráfico de drogas poucos meses após ter sido beneficiada com liberdade provisória por crime da mesma natureza, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar.
Embora o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, tal benesse não é cabível em situações excepcionalíssimas, conforme orientação firmada pelo STF no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.
Configura situação excepcionalíssima a justificar a manutenção da prisão preventiva a utilização da residência como base para atividades ilícitas, a expressiva quantidade de droga apreendida e, principalmente, a reiteração delitiva específica mesmo após intervenção estatal anterior, tornando o ambiente doméstico inadequado para o desenvolvimento saudável dos menores.
A ausência de elementos nos autos que comprovem que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores ou que estes estejam em situação de abandono ou vulnerabilidade em razão da prisão da genitora impede o reconhecimento do direito à prisão domiciliar.
As medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública quando demonstrada a ineficácia de benefícios anteriormente concedidos para prevenir a reiteração delitiva.
Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011125-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), THAYLA TAYANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 079.598.211-94 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIR GONCALVES DE SOUZA - CPF: 038.187.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado com amparo art. 5o, inciso LIV e seguintes, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, em benefício de THAYLA TAYANE OLIVEIRA DA SILVA, quem, nos autos no.1002744-56.2025.8.11.0045, alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.

A paciente foi presa em flagrante em 29/3/2025, por suposta incursão no crime capitulado no art. 33, ‘caput’ da lei 11.343/06. Em audiência de apresentação, foi convertida a prisão em preventiva.

Sobreleva que: “...
a guarnição da PM deslocou-se até o local e abordou Vanir, que confirmou a existência dos ilícitos em sua residência, autorizando a entrada da equipe e, segundo a PM, informou que estaria guardando os ilícitos para a paciente Thayla
.”(sic.)

Consigna ainda, que: “...
em diligência continuada, a guarnição da PM deslocou-se até a residência da paciente Thayla onde foi dada ciência da situação e nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou em sua casa e ambas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia com o material apreendido
.”(sic.)

Cinge-se a impetração, quanto ao pedido de revisão da medida para concessão da prisão domiciliar por ser genitora de filhas menores de idade, a saber: S.S.O.B., nascida em 28/04/2019 e E.V.O.B., nascida em 27/05/2021, consubstanciado no art. 318-B do Código de Processo Penal.

Explicita ainda, que: “
a paciente, ao ser mantida na prisão em estabelecimento penal, tem sofrido severas consequências não só para sua saúde e bem-estar, mas também para o desenvolvimento e cuidado de suas filhas menores. A presença da mãe é essencial para o acompanhamento e a formação das crianças, como previsto no art. 227 da Constituição Federal, que assegura o direito da criança ao convívio familiar, além de ser a mulher a principal responsável pelo cuidado de seu filho, conforme o princípio da prioridade absoluta
.”(sic.)

Pede a concessão da ordem para ser revogada a prisão preventiva do beneficiário e, subsidiariamente, pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão [art.319 do CPP], com expedição do competente alvará de soltura. Juntou documentos (ID.2793922369 a 279392375).

A liminar foi indeferida (ID.280612857), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.281502878).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID.285074395)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. COMETIMENTO EM TESE DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. 1. SUSTENTA O IMPETRANTE QUE A PACIENTE VEM SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO SER MANTIDA PRESA CAUTELARMENTE, POR MEIO DE UMA DECISÃO QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PERA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS SENDO 79 (SETENTA E NOVE) UNIDADES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA COM PESO TOTAL DE 7,895 (SETE QUILOS OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO GRAMAS); BEM COMO PELO FATO DA PACIENTE THAYLA JÁ TER SIDO BENEFICIADA COM A LIBERDADE PROVISÓRIA EM SETEMBRO DE 2024, APÓS SER PRESA EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS, NO ENTANTO, POUCO TEMPO DEPOIS, SUPOSTAMENTE VOLTOU A DELINQUIR, COMENTANDO DELITO DA MESMA ESPÉCIE, FATOR ESTE QUE DEMONSTRA A SUA RECALCITRÂNCIA DELITIVA E REFORÇA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO CAUTELAR. 2. ADUZ AINDA, QUE A CUSTODIADA ESTÁ GESTANTE, É GENITORA DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS, POSSUEM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, FATORES ESSES QUE ENSEJAM NA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR OU NA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO FICOU COMPROVADA NOS AUTOS QUE A GENITORA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DO FILHO MENOR, NEM A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O PRÉ-NATAL DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓS NÃO ENSEJAM NA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025